Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-89.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Nenhum vício pode ser reconhecido: todas as questões foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, justificada a conclusão no sentido de conhecer do recurso e negar provimento, mantida a sentença pela qual extinto o processo sem resolução de mérito por inexistência de interesse processual e pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, IV e VI, CPC.
3. A parte pretende a rediscussão do julgado, para o que não se prestam embargos de declaração. Mera intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.